Tribunal: TJBA
Processo: 8005271-30.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005271-30.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE MEIRE DE CASTRO PINTO

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PARCELADO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. VALIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. REGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de valores cobrados antecipadamente, suspensão de cobranças, exclusão de negativação e indenização por danos morais, em ação revisional de contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito.
2 - A apelante alega abusividade na aplicação de cláusula de vencimento antecipado após inadimplemento de faturas, sustentando onerosidade excessiva dos encargos cobrados e irregularidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a aplicação de cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento configura abusividade contratual, (ii) se os encargos moratórios aplicados são regulares e (iii) se a negativação fundada em débito inadimplido gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A cláusula de vencimento antecipado possui respaldo nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, constituindo mecanismo legítimo de proteção do crédito quando prevista expressamente no contrato.

5 - O inadimplemento prolongado, com ausência de pagamento de faturas consecutivas, justifica a aplicação da cláusula resolutiva, não configurando abusividade.

6 - Os encargos moratórios encontram previsão contratual expressa e estão em consonância com os parâmetros legais, sendo consequência natural do inadimplemento.

7 - A negativação baseada em débito existente e vencido constitui exercício regular de direito, não gerando dano moral indenizável, ausente ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 121, 127, 333, 474 e 475; CDC, art. 4º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ApCiv 1046540-17.2022.8.11.0041; TJ-RJ, ApCiv 00088280820228190002; TJ-SP, ApCiv 1007255-90.2020.8.26.0066.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8005271-30.2020.8.05.0229, sendo parte Apelante
CRISTIANE MEIRE DE CASTRO PINTO
e parte Apelada
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.